Tribunal: TJMT
Processo: 1025745-34.2023.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025745-34.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAQUEL SOARES DOS REIS MARIANO - CPF: 581.774.261-68 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. EXTINÇÃO PREMATURA SEM LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou improcedente os pedidos ante a inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão da moeda CR$ para URV.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) apurar se é possível rediscutir a prescrição do fundo de direito em fase de execução, após formação de coisa julgada; (
ii
) verificar se a parte exequente está abrangida pelo título executivo coletivo, considerando a natureza e a origem do cargo público ocupado; e (
iii
) saber se é possível extinguir a execução com reconhecimento de inexistência de diferenças remuneratórias sem a prévia liquidação com produção de prova técnica.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de prescrição do fundo de direito não pode ser reapreciada, por estar acobertada pela coisa julgada material, uma vez que já decidida na fase de conhecimento, com trânsito em julgado.

4. O cargo ocupado possui origem anterior à Lei nº 8.880/1994, o que afasta a aplicação de precedentes restritivos relativos a cargos criados posteriormente e a insere, em tese, na abrangência do título executivo coletivo.

5. A apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária exige análise técnica individualizada, envolvendo evolução funcional e fichas financeiras, o que impõe a realização de liquidação por arbitramento.

6. O reconhecimento de “
liquidação zero
” sem produção de prova pericial configura julgamento prematuro e compromete a efetividade do título executivo.

7. O pagamento de vencimentos no mês subsequente não afasta, por si só, a existência de perdas remuneratórias, uma vez que tal circunstância depende de verificação técnica concreta. Do mesmo modo, a alegada absorção das diferenças por reestruturações posteriores não pode ser presumida, igualmente sujeita à mesma aferição técnica.

8. A correta aplicação do título executivo coletivo impõe o prosseguimento da liquidação com produção de prova técnica para apuração individualizada das diferenças.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. É vedada a rediscussão da prescrição do fundo de direito na fase de execução quando a matéria já foi decidida com trânsito em julgado. 2. A extinção de execução individual fundada em título coletivo sem prévia liquidação e produção de prova técnica configura julgamento prematuro. 3. A apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de CR$ para URV exige análise técnica individualizada, vedada a presunção de ‘liquidação zero’. 4. A reestruturação funcional sem criação de novo cargo não afasta, por si só, a abrangência subjetiva do título executivo coletivo
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502; Lei nº 8.880/1994; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei Municipal nº 1.544/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC 1021473-94.2023.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAQUEL SOARES DOS REIS MARIANO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da liquidação individual por arbitramento, julgou improcedente os pedidos ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças decorrentes da conversão da moeda para Unidade Real de Valor (URV), configurando a denominada “liquidação zero”.

Conforme consta da sentença, a liquidação teve por finalidade apurar eventual perda remuneratória decorrente da conversão monetária prevista na Lei nº 8.880/1994. O magistrado concluiu que não houve efetiva diminuição remuneratória, bem como que eventual diferença teria sido absorvida por reestruturação remuneratória posterior da carreira, especialmente pela Lei Municipal nº 568/1999.

Nas razões recursais, a autora/apelante argumenta que o cargo de Engenheiro foi criado pela Lei Municipal nº 2/1983 e posteriormente reestruturado pela Lei Municipal nº 295/1993, ambas anteriores à Lei nº 8.880/1994, o que, segundo defende, asseguraria o direito às diferenças decorrentes da conversão em URV.

Sustenta, ainda, que a Lei Municipal nº 568/1999 não promoveu a criação do cargo, mas apenas reestruturação administrativa, não sendo apta a afastar o direito às diferenças salariais. Defende também que a perícia contábil teria reconhecido a existência de defasagem remuneratória, razão pela qual requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação de sentença.

A apelante também invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que teriam reconhecido o direito à recomposição remuneratória em hipóteses semelhantes, destacando a necessidade de observância da segurança jurídica e uniformização da jurisprudência.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o prosseguimento da liquidação.

O Município de Sinop, em contrarrazões, suscita preliminarmente a prescrição quinquenal, argumentando que o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. No mérito, sustenta que o cargo ocupado pela apelante foi criado ou reconfigurado apenas pela Lei Municipal nº 568/1999, inexistindo, portanto, nexo temporal com a Lei nº 8.880/1994. Argumenta, ainda, que eventual diferença teria sido absorvida por reestruturação remuneratória posterior, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE nº 561.836.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Preliminar de prescrição do fundo de direito

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição do fundo de direito, ao fundamento de que a
Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, a qual promoveu a reestruturação da carreira dos servidores, teria constituído o marco inicial para a contagem do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, trata-se de questão já apreciada na fase de conhecimento e, portanto, acobertada pela coisa julgada material.

Conforme se verifica na sentença proferida naquela fase, o Juízo de 1ª Instância enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da prescrição quinquenal, reconhecendo tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos do que dispõe a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, concluiu que a prescrição incide apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, não alcançando o próprio fundo de direito:

[...] Em sua peça contestatória, o Município de Sinop alegou, ‘
preliminarmente
’, a prescrição ‘
pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco anos
’, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito.

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que ‘
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
’.

De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

[...]

‘
Ex Positis
’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de:

[...]

c)
Considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação
; [...]. (Id. 346496366). [grifo nosso]

Ademais, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária, a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, confirmou a sentença nesse ponto, reiterando que se trata de relação de trato sucessivo, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento:

[...] Logo:
i
)
opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial
;
ii
) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento. [...]. (Id. 346496367). [grifo nosso]

Tendo transitado em julgado a referida sentença em 27 de junho de 2019 (Id. 346496368), sem qualquer reforma quanto a esse ponto, formou-se coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, impedindo nova discussão sobre a matéria.

Ainda que o Município de Sinop, ora Apelado, invoque o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 561836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 5), tal precedente não prevalece sobre a realidade processual dos autos, na qual a prescrição do fundo de direito já foi objeto de análise e decisão expressa, com trânsito em julgado.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

- Mérito

RAQUEL SOARES DOS REIS MARIANO
, ora Apelante, propôs
execução individual de sentença coletiva
, com base no título executivo judicial coletivo formado nos autos da
ação ordinária de cobrança
nº 0005753-85.2015.8.11.0015 proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
contra o
Município de Sinop
.

O referido título reconheceu o direito dos servidores à percepção da diferença remuneratória decorrente da
conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), limitada ao percentual máximo de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos), a incidir sobre todas as verbas remuneratórias, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, até a data de reestruturação da carreira, com observância da prescrição quinquenal e apuração do percentual efetivamente devido em sede de liquidação por arbitramento.

A sentença julgou improcedente os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão monetária, destacando que a servidora recebia seus vencimentos no mês subsequente, circunstância que não ensejaria direito à recomposição, bem como que eventuais diferenças teriam sido absorvidas por reestruturação remuneratória posterior, caracterizando a denominada “
liquidação zero
”. Ademais, utilizou jurisprudência relativa a cargos criados após a Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, como reforço argumentativo, sem afirmar expressamente sua aplicabilidade ao caso concreto, concluindo, com base em suposta prova pericial e documental, pela inexistência de valores a serem pagos.

O ponto controvertido consiste em verificar a possibilidade de extinção da execução individual fundada em título coletivo, sob o argumento de inexistência de diferenças remuneratórias, sem a prévia realização da fase de liquidação com produção de prova técnica, bem como em aferir a abrangência subjetiva do título executivo em relação ao exequente, especialmente quanto à natureza e à origem do cargo ocupado.

- Da abrangência subjetiva do título executivo coletivo

A sentença recorrida abordou de forma indireta a questão da criação do cargo, valendo-se de precedentes relativos a cargos criados após a Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, sem, contudo, afirmar expressamente a aplicabilidade dessa premissa ao caso concreto.

Por sua vez, conforme consta dos autos, a Apelante ingressou no serviço público municipal em 30 de novembro de 2011, no cargo de
ENGENHEIRO CIVIL
,

previsto no Anexo III da Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos:

Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos nos cargos até a realização dos concursos e preenchimento das vagas necessárias.

[...]

Anexo III

Lotacionograma Geral

Denominação – Provimento por Concurso
:

- Contínuo

- Copeira

- Merendeira

- Atendente de creche

- Gari

- Vigia

- Cozinheira

- Operário braçal

- Zelador

- Auxiliar administrativo

- Agente rural

- Guarda de endemias

- Professor 2º grau magistério (20h)

- Recepcionista

- Visitadora

- Auxiliar de consultório dentário

- Auxiliar de laboratório

- Auxiliar de enfermagem

- Auxiliar de saneamento

- Datilógrafo

- Educador em saúde

- Salva-vidas

- Operário de serviços gerais

- Desenhista

- Monitor de creches

- Motorista veículos utilitários

- Operador de trator de pneus

- Operador de rolo compactador

- Telefonista

- Auxiliar de fisioterapia

- Carpinteiro

- Digitador

- Fiscal de obras

- Fiscal sanitário

- Marceneiro

- Pedreiro

- Pintor de obras

- Professor licenciatura plena (40h)

- Eletricista de veículos automotores

- Eletricista de instalação em geral

- Mecânico de manutenção de veículos automotores

- Técnico de enfermagem

- Técnico de higiene dental

- Técnico de laboratório

- Técnico de saneamento

- Motorista de veículos pesados

- Motorista de cargas especiais

- Assistente administrativo

- Operador de pá carregadeira

- Operador de retroescavadeira

- Professor de 2º grau com magistério (40h)

- Funileiro

- Soldador em geral

- Operador de motoniveladora

- Operador de trator esteiras

- Pintor de veículos em geral

- Desenhista projetista

- Fiscal tributário

- Laboratorista de solo

- Pintor de letreiros

- Mecânico montador de motores

- Técnico em contabilidade

- Topógrafo

- Torneiro mecânico

- Mestre de obras

- Mecânico manutenção de máquinas pesadas

[...]

-
Engenheiro Civil

- Eng. Sanitarista

- Arquiteto

- Psicólogo

- Nutricionista

[...].

Dessa forma, trata-se de cargo preexistente à Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o que afasta a aplicação automática de precedentes restritivos fundados na criação posterior do cargo.

No que se refere às reestruturações posteriores, verifica-se que as Leis Municipais nº 509, de 1º de janeiro de 1998, e nº 568, de 25 de outubro de 1999, promoveram reorganização administrativa e reordenamento dos quadros funcionais, sem instituir originariamente o cargo de
Professor 40 hs
, já previsto desde a Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993.

Assim, sob uma interpretação sistemática, não se verifica a criação de cargo novo, mas mera continuidade funcional, razão pela qual a Apelante se insere, em tese, na abrangência subjetiva do título executivo coletivo.

- Da impossibilidade de reconhecimento de “
liquidação zero
” sem prova técnica

Como exposto, a sentença concluiu pela inexistência de diferenças remuneratórias, reconhecendo a ocorrência de “
liquidação zero
”,
apesar da ausência de prova pericial nos autos
, o que revela a prematuridade da conclusão.

A apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real (CR$) em URV exige análise técnica individualizada, considerando a evolução funcional, as fichas financeiras, os critérios de conversão e a incidência sobre as parcelas remuneratórias.

A ausência de perícia impede a formação de convicção técnica adequada acerca da existência ou não de diferenças, de modo que a extinção da execução, nesse contexto, compromete a própria estrutura do título executivo, que condiciona a quantificação à liquidação por arbitramento.

- Do pagamento no mês subsequente

A sentença também fundamentou a improcedência no fato de que os vencimentos eram pagos no mês subsequente. Contudo, tal circunstância, por si só, não afasta automaticamente a ocorrência de perdas remuneratórias.

A repercussão dessa circunstância depende de análise técnica concreta, não sendo possível concluir, em abstrato, pela inexistência de prejuízo sem a devida demonstração pericial.

- Da alegada absorção por reestruturações posteriores

Outro fundamento adotado foi a suposta absorção das diferenças por reestruturações remuneratórias. Todavia, tal conclusão também exige comprovação técnica específica.

A absorção não pode ser presumida, sendo necessária a demonstração de que as alterações remuneratórias posteriores compensaram integralmente, de forma efetiva, as perdas decorrentes da conversão monetária, o que somente pode ser aferido mediante prova técnica idônea.

- Da necessidade de prosseguimento da liquidação

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença incorreu em julgamento prematuro ao extinguir a execução sem oportunizar a regular instrução da fase de liquidação.

A adequada aplicação do título executivo coletivo impõe o prosseguimento do feito, com a realização de prova técnica destinada à apuração individualizada da existência de diferenças remuneratórias, observados os parâmetros fixados no título.

Inclusive, em situação semelhante, esta Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...] 3. A mera edição de lei municipal reestruturando a carreira não afasta, por si só, eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, sendo necessária demonstração concreta de absorção do índice.

4.
A absorção de eventual perda salarial exige comprovação técnica específica de que a reestruturação remuneratória recompôs integralmente a defasagem
.

5. A liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil, é imprescindível quando determinada no título judicial para apuração individualizada das diferenças eventualmente devidas.

6. O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, limitado à atualização dos valores apresentados pela parte, não substitui a perícia técnica necessária para verificar a existência ou não de perda remuneratória.

7. A jurisprudência do STF reconhece o direito dos servidores à incorporação do percentual decorrente da conversão para URV, quando constatada perda salarial, cuja apuração demanda análise fático-probatória em liquidação.

8.
A extinção do feito sem a realização da perícia determinada compromete a adequada execução do título judicial e impede a verificação técnica da existência de diferenças
. [...]. (TJ/MT, AC 1021473-94.2023.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026). [grifo nosso]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da fase de liquidação de sentença, com a realização de prova técnica, a fim de apurar a eventual existência de diferenças remuneratórias, nos termos do título executivo judicial coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026